Tribunal: TCU
Processo: 018.808/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2056/2020-TCU-Plenário Considerando que o Acórdão 1526/2020-TCU-Plenário , conheceu da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, e indeferiu o pedido de cautelar formulado pela Associação dos Taxistas Prime; Considerando que a recorrente interpôs pedido de reexame contra o Acórdão 1526/2020-TCU-Plenário ; Considerando que a legitimidade do representante para ingressar com pedido de reexame encontra-se fundamentada nos arts. 146 e 282 do Regimento Interno; Considerando que o representante não é considerado automaticamente parte processual, devendo, para obter essa condição, formular pedido de ingresso nos autos como interessado e comprovar razão legítima para intervir; Considerando que o papel do representante, consiste em iniciar a ação fiscalizatória, competindo ao próprio Tribunal conduzir às apurações; Considerando que a função primordial do TCU é o controle da legalidade dos atos da Administração Pública Federal, sendo indispensável que a legitimidade do particular para intervir no processo e a defesa de algum direito subjetivo próprio tenham por finalidade resguardar as leis administrativas e o interesse público; Considerando que o interesse público foi resguardado por ocasião das ações de controle adotadas por este Tribunal; Considerando que mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte de Contas não enseja o conhecimento do recurso, ante a ausência de legitimidade e de interesse recursal; Considerando que a representação não é o instrumento adequado para tutelar interesse individual; Considerando que a Secretaria de Recursos propõe o não conhecimento do pedido de reexame: Os Ministros do Tribunal de Contas da União quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33, 48 da Lei no 8.443/1992, e arts. 146, 282, 285, 286 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator em não conhecer do pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, dando-se ciência desta deliberação ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão: 1. Processo TC- Processo 018.808/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Associação dos Taxistas Prime (02.242.714/0001-31). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Rubens Antonio Alves (181294/OAB-SP) e outros, representando Associação dos Taxistas Prime. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.